Tribunal: TJSP
Processo: 2230659-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c./c. rescisão contratual. Tutela de urgência para suspender as cobranças realizadas. Possibilidade. Probabilidade do direito invocado e risco de dano verificados pela possibilidade de inscrição do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito. Presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor a reforma da decisão recorrida para

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c./c. rescisão contratual. Tutela de urgência para suspender as cobranças realizadas. Possibilidade. Probabilidade do direito invocado e risco de dano verificados pela possibilidade de inscrição do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito. Presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida, de rigor a reforma da decisão recorrida para suspender a cobrança dos valores ao menos até o julgamento da ação declaratória. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.